Tribunal: TJBA
Processo: 8099862-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099862-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JACIRA SANTANA SILVA registrado(a) civilmente como JACIRA SANTANA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PELO ESTADO DA BAHIA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL DOS HERDEIROS NAS PARCELAS VENCIDAS DA MULTA DIÁRIA. DIREITO PATRIMONIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ART. 23, II, ART. 30, VII, ART. 196 E ART. 198 DA CF/88. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE N.º 855.178/SE, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. MEDICAMENTOS PLEITEADOS QUE POSSUEM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO ESTÃO INCORPORADOS AO PROTOCOLO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE, DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. COMPROVAÇÃO INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DE REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA, OBSERVADOS OS USOS AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA. DEVER DO PODER PÚBLICO EM CUSTEAR O MEDICAMENTO. PRECEDENTES DO STJ (EDCL NO RESP 1657156-RJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA, QUE CORRESPONDE AO VALOR DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO, NOS TERMOS DO ART. 292, § 2º DO CPC/2015. PERCENTUAL QUE DEVE SER FIXADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM FULCRO NO ART. 85, § 4º, II DO CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8099862-52.2021.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
JACIRA SANTANA SILVA
e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator